Tribunal: TCU
Processo: 031.861/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10511/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.861/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Casteleti (XXX.020.138-XX); Aparecida de Cassia Urbinatti Rodrigues (XXX.442.418-XX); Daniel de Franca Damasceno (XXX.506.757-XX); Maria Rozangela Reveriego (XXX.155.298-XX); Nancy Faria Machado Petiquer (XXX.789.248-XX); Nelci Aparecida Martins (XXX.181.098-XX); Rozineia da Graca Alves Vasques (XXX.911.798-XX); Sandra Lucia Camolez D Assumpcao (XXX.583.788-XX); Sandra Regina Malta dos Santos (XXX.486.918-XX); Tania Maria Simoes Costa (XXX.661.138-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.